Tribunal: TJDFT
Processo: 0751994-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Trimetazidina (vastarel). Não preenchimento das condições previstas no Resp. 1.657.156/RJ (Tema 106). Não demonstrada a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.